Tribunal: TJES
Processo: 5010922-75.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010922-75.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA CONCEICAO SARDINHA
RECORRIDO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010922-75.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
CAMILA CONCEICAO SARDINHA.

RECORRIDO
:

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VÍCIO NO MOTOR DE VEÍCULO. SUSPEITA DE ADULTERAÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR COMPLEXIDADE DA PROVA (NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA). MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. INCOMPATIBILIDADE DO RITO COM PROVA PERICIAL COMPLEXA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a parte autora alega a existência de vício oculto no motor do veículo adquirido e a recusa do DETRAN/ES em regularizar a situação veicular por suspeita de adulteração na numeração do motor após substituição em concessionária.

2. A sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC e art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, por entender que a matéria exige perícia técnica especializada para aferição da originalidade e padrão de gravação do motor, o que extrapola a competência dos Juizados Especiais.

3. Recurso interposto pela parte autora, alegando, em síntese, que o TJES já havia fixado a competência do Juizado em sede de conflito de competência e que o art. 10 da Lei nº 12.153/09 permite a realização de exame técnico.

4. O recurso não merece provimento. Não obstante a decisão anterior em conflito de competência, a instrução processual revelou que a controvérsia não se limita a um simples exame técnico, mas demanda perícia complexa de engenharia mecânica e metalúrgica para identificar a procedência e a integridade da gravação industrial do motor, procedimento incompatível com os princípios da celeridade e simplicidade que regem o sistema dos Juizados Especiais. A necessidade de prova técnica pericial propriamente dita, e não mero exame técnico, afasta a competência do microssistema, conforme pacífica jurisprudência.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)